Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-43.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 580.957.801-20 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– IMPROCEDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AQUISIÇÃO DE COTAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA QUESTÃO
–

DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU À REQUERIDA A EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DO INVESTIMENTO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DO ART.400 DO CPC/15 – INÉRCIA DA RÉ –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA – REPENTINA MUDANÇA DE POSICIONAMENTO QUANTO AO ÔNUS PROBANTE DIRETAMENTE NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR À AUTORA APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A COLHEITA DE PROVAS DA QUANTIDADE DE COTAS E OS VALORES IMPLEMENTADOS – RECURSO PROVIDO.

Se, determinada intimação da parte ré (
Telexfree
) para a exibição de documentos (extratos das contas
“AdCentral Family” supostamente adquiridas pela autora), sob pena de presunção de veracidade da narrativa inicial, nos termos do art.400 do CPC/15, tal requerida permanece inerte, não pode o juiz da causa proferir desde logo sentença de improcedência por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito perseguido na ação (art.373, I, do CPC/15) sem que, antes, seja oportunizada ao autor a chance de se desincumbir de tal ônus – anteriormente invertido –, sobretudo se, ao receber a ação, não se determinou a emenda da inicial, na forma do art.321 do citado Código.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA
contra a sentença que, nos autos d o procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1000786-43.2016.8.11.0015
– esta oriunda da
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Afirma que antes mesmo da suspensão das atividades da ré pela justiça, teria a autora adquirido, por meio de movimentação interna dentro do próprio sistema da apelada (ambiente virtual), conforme
cláusula 2.5.1
do contrato anexo, 11 (onze) contas “AdCentral Family” para investimento na rede de Marketing Multinível Telexfree, tendo, para tanto, desembolsado a importância de R$37.175,82.

Alega que em razão da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 ajuizou o presente procedimento para liquidá-la a fim de reaver os mencionados valores supostamente investidos, tendo o juízo singular determinado à requerida que exibisse as cópias dos extratos das referidas contas sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial do procedimento de liquidação, nos termos do art.400 do CPC/15.

Registra que, no entanto, apesar de a ré não ter exibido tais documento do prazo fixado, foi proferida a sentença de improcedência pela ausência de documentos capazes de comprovar o investimento pela apelante.

Inconformada, e invocando a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, sustenta a autora que com a falta de liberação do acesso aos históricos e extratos através dos
logins
das contas, os divulgadores, partes hipossuficientes dos contratos, ficaram impedidos de provar, em sede de liquidação de sentença, os dados exigidos como valores investidos, devendo ser invertido o ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do citado CDC e do §1º do art.373 do CPC/15.

Aduz que, desse modo, os investidores não podem ser prejudicados pela inércia da requerida.

Pugna, com tais argumentos, que a empresa requerida seja compelida a exibir os comprovantes dos investimentos, sob pena de serem reconhecidos como verdadeiros todos os fatos aduzidos na inicial, conforme preleciona o art. 400 do CPC/15, com a consequente procedência da ação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 133379674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

Citada, a ré ofertou contestação de ID. n. 133379653 pugnando pela improcedência do pedido.

O juiz determinou, então, a intimação da requerida para que, no prazo de cinco dias, exibisse cópia dos extratos das contas da autora, vinculadas aos
logins
IracemaV, Iracema V01, Iracema V02, Iracema V03, Iracema V04, Iracema V05, Iracema V06, Iracema V07, Iracema V08, Iracema V09 e Iracema V10, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a apelante pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 400 do CPC/15 (ID. n. 133379654).

Desse modo, o magistrado acabou por, tacitamente, inverter o ônus da prova.

A requerida, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o lapso aprazado pelo juízo singular sem exibir o mencionado documento.

No entanto, logo na sequência, o magistrado proferiu a sentença de improcedência sob o fundamento de que
“ausente o respectivo recibo de pagamento, compete à autora comprovar, por outros meios, a forma como supostamente se deu o ingresso na pirâmide financeira da empresa requerida, pois o Código de Processo Civil, no inciso I do artigo 373, expressamente prevê que é de responsabilidade do autor a produção da prova constitutiva do seu direito.”
(ID. n. 133379666 - Pág. 2)

Com efeito, é bem verdade que não é absoluta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial em função da inércia da parte requerida na apresentação dos documentos que o juiz da causa determinou fossem exibidos.

Ao contrário, consoante bem destaca a jurisprudência do STJ,
“em exibição incidental de documentos, cabe a
presunção relativa de veracidade
dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide,
as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos
”.
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

Significa isso dizer que a inércia da parte ré há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

O fato, porém, é que ao proferir uma decisão incumbindo à parte ré a apresentação de determinado documento, sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial o juízo de origem gerou para a parte a justa expectativa de que o ônus probante estava invertido.

E uma nova reversão desse ônus, para que volte a recair obre a parte autora não pode se dar diretamente na sentença, quando o autor já não mais tem a oportunidade de dele se desincumbir, em virtude do princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6º do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Em várias outras causas envolvendo o caso
Telexfree
, muitos juízes indeferiam desde logo a inicial das ações/liquidações/cumprimentos de sentença em razão de a parte autora não apresentar nos autos a prova elementar de que o postulante adquiriu menos uma conta de divulgação, desembolsando, para tanto, um determinado valor.

Em casos tais, há vários julgados desta Câmara desconstituindo sentenças indeferitórias de inicial em função da regra do art.321 do CPC/15, segundo a qual,
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Afinal,
“sob o ângulo axiológico, a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.”
(STJ - Primeira Turma - REsp 671.986/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 232)

Aqui, embora o momento processual seja diverso, a lógica do raciocínio não muda.

Se em determinado momento do curso do processo o julgador, revê o seu posicionamento acerca do ônus da prova, não pode deixar para comunicar o encarregado de tal encargo apenas por ocasião da sentença.

Sendo, assim, antes de julgar improcedente a demanda por possível ausência de provas básicas do alegado na inicial, deve o juiz oportunizar ao demandante a apresentação dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, se possível indicando-os.

Somente após essa melhor instrução da causa seria possível a prolação de um juízo mais seguro acerca da procedência ou improcedência da demanda.

Assim, para que seja possível o exame da tutela pretendida no caso, mister reconhecer a existência de cerceamento à defesa da autora, devendo os autos serem devolvidos à origem para que, apenas depois de oportunizada uma instrução exauriente e mais aprofundada, seja proferida uma decisão final de mérito.

Nesta senda, deverá a autora ser instada naquele juízo a apontar a forma como pagou pela suposta aquisição das cotas, se através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer outro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação, ou, no mínimo, elementos indiciários que possam induzir essa conclusão.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reconhecer de ofício a existência de cerceamento de defesa da autora, anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para se oportunize à autora a apresentação os comprovantes ou, ainda, os elementos indiciários mínimos da transação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022